Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. FISHING EXPEDITION. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. A descoberta da prática de um novo crime (tráfico de drogas) no local diligenciado pelas equipes policiais derivou de circunstância anterior justificadora do próprio ingresso policial no imóvel, qual seja, a busca pelo paradeiro de possível autor de crime anterior (homicídio), cuidando-se de circunstância que caracteriza o fenômeno amplamente conhecido pela doutrina e jurisprudência como “encontro fortuito de provas”, decorrente do princípio da serendipidade, e que, por si só, não implica nulidade do acervo probatório produzido. Inexistindo provas de que os policiais atuantes nas diligências do caso tenham procedido à busca invasiva e indistinta no local diligenciado por fato que justificasse a prisão em flagrante do apelante, não resta configurada a prática do fishing expedition. Impossível o acolhimento do pleito pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficiente, robusta e harmônica as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante guardava, em residência, dez porções de maconha (com massa líquida de 210g), capazes de confeccionar numerosas doses típicas; além de petrechos típicos de atividade de traficância.